Tribunal: TJES
Processo: 5001765-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001765-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO INTERNACIONAL (LEASING). IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DO MUNICÍPIO COMPETENTE. LOCAL DA PERFECTIBILIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO. TEMA 355/STJ. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município da Serra contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos de ISSQN decorrentes de autos de infração lavrados em razão de contratos de arrendamento mercantil financeiro internacional celebrados nos anos de 2007 e 2008 com a empresa alemã SÜDLEASING GMBH, determinando, ainda, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e eventual sustação de protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o município competente para exigir ISSQN incidente sobre operações de arrendamento mercantil financeiro internacional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 355 (REsp 1.060.210/SC), fixa que, nos contratos de leasing financeiro, o núcleo da prestação de serviço é a concessão e aprovação do financiamento, sendo esse o fato gerador do ISSQN.

A partir da vigência da LC nº 116/2003, o sujeito ativo competente é o município onde o serviço é efetivamente prestado, assim entendido o local onde se encontra a unidade econômica ou profissional com poderes decisórios para a concessão do financiamento.

A prova documental indica que os contratos foram celebrados com instituição financeira sediada em Stuttgart, Alemanha, e que, à época da concessão do financiamento (2007 e 2008), o estabelecimento da agravada situava-se no Município de Ibiraçu/ES, tendo sido transferido para o Município da Serra apenas em 2009.

Ainda que aplicada a regra do art. 1º, §1º, da LC nº 116/2003, relativa à responsabilidade do tomador por serviço proveniente do exterior, a competência tributária se fixa no domicílio do tomador à época do fato gerador, não podendo a posterior alteração de sede deslocar a sujeição ativa para fato pretérito.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não afasta a probabilidade do direito demonstrada pela documentação apresentada e pelo precedente vinculante do STJ, o que justifica a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos contratos de arrendamento mercantil financeiro, o fato gerador do ISSQN é a concessão e aprovação do financiamento, núcleo da operação.

Após a LC nº 116/2003, o ISSQN é devido ao município onde se localiza a unidade econômica ou profissional com poderes decisórios para a aprovação do financiamento.

A alteração posterior do domicílio do tomador do serviço não desloca a competência tributária relativa a fato gerador ocorrido anteriormente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5001765-48.2025.8.08.0000

APELANTE:

MUNICÍPIO DA SERRA

APELADA
:
GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA.

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO D
A
SERRA
contra decisão de Id 55014229 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, nos autos da Ação Anulatória (proc. nº5032437-26.2024.8.08.0048) ajuizada por
GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA.
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da presente demanda e a
imediata
, a
[sic]
expedição de certidão positiva com efeito de negativa e eventual sustação de protesto quanto ao débito objeto dos Autos de Infração n° 956.491/2011, n. 956.518/2011, n. 1.263/2013, n. 1.264/2013 e n. 1.265/2013”.

Em suas razões de Id 12112420, sustenta o agravante, em síntese, que:
I)
a autuação e cobrança do ISSQN é regular;

II)
tratando-se de serviço proveniente do exterior, o tomador do serviço se torna responsável pelo recolhimento do tributo, conforme o art. 1º, §1º, da Lei Complementar nº 116/2003 e a legislação municipal;
III)
o fato gerador se concretiza na localidade onde ocorre o consumo efetivo do serviço e a agravada não comprovou o uso do bem fora do território serrano.

A decisão de Id 15164240 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id 17027061, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na origem, a agravada

GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA.

ajuizou a ação anulatória com o objetivo de desconstituir os débitos tributários de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) lançados pelo agravante. A controvérsia central reside na tributação de operações de arrendamento mercantil financeiro (leasing) contratadas pela empresa autora com a instituição financeira alemã SUDLEASING GMBH, nos anos de 2007 e 2008.

Em sua petição inicial, a agravada sustentou, em síntese, a nulidade dos lançamentos fiscais sob dois fundamentos principais. O primeiro, um vício no critério material e temporal da hipótese de incidência tributária, argumentando que o
MUNICÍPIO
, de forma equivocada, considerou como fato gerador do ISSQN o momento do pagamento das contraprestações mensais do leasing, quando, na verdade, o fato imponível se perfectibiliza no ato único da concessão do financiamento pela arrendadora.

O segundo fundamento consiste na incompetência territorial do
MUNICÍPIO DA SERRA
para a cobrança do tributo, uma vez que a concessão do financiamento, núcleo da prestação do serviço, ocorreu em Stuttgart, na Alemanha, sede da empresa arrendadora. Adicionalmente, destacou que, à época da celebração dos contratos e da efetiva concessão do financiamento (anos de 2007 e 2008), sua sede empresarial estava localizada no Município de Ibiraçu, tendo sido transferida para o
MUNICÍPIO DA SERRA
somente em janeiro de 2009, o que afastaria, de toda sorte, a competência do ente municipal ora agravante.

O cerne da questão jurídica posta em debate, tanto na ação originária quanto no presente recurso, reside na definição do sujeito ativo competente para a cobrança do ISSQN incidente sobre operações de arrendamento mercantil financeiro internacional (leasing).

O agravante defende sua competência com base na regra geral de importação de serviços, segundo a qual o tributo é devido no local do estabelecimento do tomador. Contudo, a agravada fundamenta seu direito em tese jurídica específica e consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Com efeito, no julgamento do Tema Repetitivo 355 (REsp 1.060.210/SC), o STJ pacificou o entendimento de que, nos contratos de
leasing
financeiro, o núcleo da prestação de serviço e, portanto, o fato gerador do ISSQN, é a
concessão do financiamento
e, a partir da Lei Complementar nº 116/2003, a competência para a cobrança do imposto é do município
onde o serviço é efetivamente prestado
, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios para a aprovação do financiamento. Observe-se:

[...] 1. O colendo STF já afirmou (RE 592. 905/SC) que ocorre o fato gerador da cobrança do ISS em contrato de arrendamento mercantil. O eminente Ministro EROS GRAU, relator daquele recurso, deixou claro que o fato gerador não se confunde com a venda do bem objeto do leasing financeiro, já que o núcleo do serviço prestado é o financiamento.

2. No contrato de arrendamento mercantil financeiro (Lei 6.099/74 e Resolução 2.309/96 do BACEN), uma empresa especialmente dedicada a essa atividade adquire um bem, segundo especificações do usuário/consumidor, que passa a ter a sua utilização imediata, com o pagamento de contraprestações previamente acertadas, e opção de, ao final, adquiri-lo por um valor residual também contratualmente estipulado. Essa modalidade de negócio dinamiza a fruição de bens e não implica em imobilização contábil do capital por parte do arrendatário: os bens assim adquiridos entram na contabilidade como custo operacional (art. 11 e 13 da Lei 6.099/74). Trata-se de contrato complexo, de modo que o enfrentamento da matéria obriga a identificação do local onde se perfectibiliza o financiamento, núcleo da prestação do serviços nas operações de leasing financeiro, à luz do entendimento que restou sedimentado no Supremo Tribunal Federal.

3. O art. 12 do DL 406/68, com eficácia reconhecida de lei complementar, posteriormente revogado pela LC 116/2003, estipulou que, à exceção dos casos de construção civil e de exploração de rodovias, o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador.

4. A opção legislativa representa um potente duto de esvaziamento das finanças dos Municípios periféricos do sistema bancário, ou seja, através dessa modalidade contratual se instala um mecanismo altamente perverso de sua descapitalização em favor dos grandes centros financeiros do País.

5. A interpretação do mandamento legal leva a conclusão de ter sido privilegiada a segurança jurídica do sujeito passivo da obrigação tributária, para evitar dúvidas e cobranças de impostos em duplicata, sendo certo que eventuais fraudes (como a manutenção de sedes fictícias) devem ser combatidas por meio da fiscalização e não do afastamento da norma legal, o que traduziria verdadeira quebra do princípio da legalidade tributária.

6. Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo.

7. O contrato de leasing financeiro é um contrato complexo no qual predomina o aspecto financeiro, tal qual assentado pelo STF quando do julgamento do RE 592.905/SC,
Assim, há se concluir que, tanto na vigência do DL 406/68 quanto na vigência da LC 116//203, o núcleo da operação de arrendamento mercantil, o serviço em si, que completa a relação jurídica, é a decisão sobre a concessão, a efetiva aprovação do financiamento.

8. As grandes empresas de crédito do País estão sediadas ordinariamente em grandes centros financeiros de notável dinamismo, onde centralizam os poderes decisórios e estipulam as cláusulas contratuais e operacionais para todas suas agências e dependências. Fazem a análise do crédito e elaboram o contrato, além de providenciarem a aprovação do financiamento e a consequente liberação do valor financeiro para a aquisição do objeto arrendado, núcleo da operação.
Pode-se afirmar que é no local onde se toma essa decisão que se realiza, se completa, que se perfectibiliza o negócio. Após a vigência da LC 116.2003, assim, é neste local que ocorre a efetiva prestação do serviço para fins de delimitação do sujeito ativo apto a exigir ISS sobre operações de arrendamento mercantil.

[...]

12. Recurso Especial parcialmente provido para definir que:
(a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo;
(d) prejudicada a análise da alegada violação ao art. 148 do CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para a cobrança do ISS.Acórdão submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. (grifo nosso)

No caso dos autos, a agravada apresentou elementos probatórios que, à primeira vista, indicam que os contratos de
leasing
foram celebrados com a empresa alemã SÜDLEASING GMBH, tendo como locais de assinatura e, consequentemente, de aprovação do financiamento, as cidades de Stuttgart, na Alemanha, e de Ibiraçu/ES, no ano de 2007 (Id’s 52629741 e 52629742).

Ademais, consta da petição inicial, com amparo nos próprios contratos, que à época da celebração dos negócios jurídicos que originaram o fato gerador, o estabelecimento da agravada sequer estava localizado no
MUNICÍPIO DA SERRA
, mas sim no Município de Ibiraçu. A transferência da sede da empresa para o Município agravante ocorreu apenas em 2009, ou seja, após a concessão dos financiamentos.

Assim, mesmo que se considerasse a aplicação da regra de responsabilidade do tomador por serviços provenientes do exterior (§1º do art. 1º da LC 116/2003), a competência ainda seria do município de domicílio do tomador à época do fato gerador, que seria Ibiraçu, e não Serra. A mudança de domicílio da tomadora para este último em 2009 não tem o condão de deslocar a competência tributária para um fato gerador pretérito.

Por fim, a alegação do
MUNICÍPIO

de que a matéria demanda dilação probatória e de que prevalece a presunção de veracidade do ato administrativo, embora relevante, não é suficiente para infirmar a robusta probabilidade do direito demonstrada pela agravada. A prova documental apresentada, aliada a um precedente vinculante (Tema 355) confere alta densidade à plausibilidade da tese autoral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.